Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO.
1. Incabível falar em desclassificação para delito tentado, pois, conforme a Teoria da Amotio ou Apprehensio Rei, adotada pelos Tribunais Superiores e também por este Tribunal, o crime de furto consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa.
2. Apelação não provida.